Tribunal: TJMT
Processo: 1025603-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1025603-41.2024.8.11.0000
EMBARGANTES: ANTÔNIO CARLOS COSTA LIMA e MÁRCIA MARIA MENDONÇA COSTA LIMA
EMBARGADOS: MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA e BENEDITO BRISOLA FERREIRA
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO POSTERIOR QUE REVOGA DECISÃO ANTERIOR, QUE AUTORIZAVA COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE DEMANDAS – PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – SOBREVEIO LIMINAR E JULGAMENTO DE MÉRITO DE AÇÃO RESCISÓRIA DESCONSTITUINDO O JULGADO QUE ENSEJAVA A COMPENSAÇÃO – OFENSA À REGRA PROCESSUAL QUE VEDA A PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – ARGUMENTO MERAMENTE DILATÓRIO – DECISÃO SUBSTANCIALMENTE ESCORREITA – PREVALENTE RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025603-41.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS COSTA LIMA - CPF: 239.655.416-68 (EMBARGANTE), MARCIA MARIA MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 630.312.481-04 (EMBARGANTE), BENEDITO BRISOLA FERREIRA - CPF: 751.708.178-00 (EMBARGADO), MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA - CPF: 891.966.788-87 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO POSTERIOR QUE REVOGA DECISÃO ANTERIOR, QUE AUTORIZAVA COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE DEMANDAS – PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – SOBREVEIO LIMINAR E JULGAMENTO DE MÉRITO DE AÇÃO RESCISÓRIA DESCONSTITUINDO O JULGADO QUE ENSEJAVA A COMPENSAÇÃO – OFENSA À REGRA PROCESSUAL QUE VEDA A PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – ARGUMENTO MERAMENTE DILATÓRIO – DECISÃO SUBSTANCIALMENTE ESCORREITA – PREVALENTE RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1025603-41.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:

ANTÔNIO CARLOS COSTA LIMA e MÁRCIA MARIA MENDONÇA COSTA LIMA

EMBARGADOS:

MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA e BENEDITO BRISOLA FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto pela parte embargante.

Em suma, o embargante aponta: omissão do acórdão quanto ao fato de não constar nos autos de origem informação de sua citação e teor do julgamento da demanda rescisória, bem como decisão reformando a sentença transitada em julgado e objeto de cumprimento de sentença, sendo que nem
“mesmo as questões que possam ser decididas de ofício pelo juiz, como por exemplo, pressupostos processuais, condições da ação, nulidades absolutas, podem ser proferidas antes da possibilidade das partes se manifestarem a respeito da matéria, de forma a não lhes causar surpresa”
(sic).

Diz ainda que
“o R. Acórdão 252442195 - Pág. 1/9 fere diretamente de morte o princípio da segurança jurídica, já que caracteriza-se nitidamente com decisão surpresa, posto que invoca questões e argumentos não apresentado aos autos, desrespeitando, assim, as garantias constitucionais basilares do processo civil, especialmente do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tornando necessário a reforma do versado acordão ora embargado”
(sic).

Pede que se
“conheça dos presentes Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e lhes de provimento para que seja conhecidas e sanadas as omissões, vez que POR CONSTITUIR DECISÃO SURPRESA, portanto, decisão surpresa nos termos dos artigos 9o e 10, ambos do CPC, consequentemente, sua nulidade é medida que se impõe, sob pena de ofensa grave aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal”
(sic).

Contrarrazões no Id. 150991196.

Na peça Id. 261393259, a parte embargante manifesta pela
“retirada dos autos do plenário virtual, com transferência para próxima sessão por videoconferência, para fins de acompanhamento do julgamento, bem como para fins de eventual necessidade de intervenção por questão de ordem”
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
REJEITO
o pedido de retirada vindicado na peça retro, porque sequer mostra-se cabível à espécie recursal em análise a realização de sustentação oral, nos termos do CPC e do RITJMT.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO POSTERIOR QUE REVOGA DECISÃO ANTERIOR, QUE AUTORIZAVA COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE DEMANDAS – PEDIDO DE CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – SOBREVEIO LIMINAR E JULGAMENTO DE MÉRITO DE AÇÃO RESCISÓRIA DESCONSTITUINDO O JULGADO QUE ENSEJAVA A COMPENSAÇÃO – OFENSA À REGRA PROCESSUAL QUE VEDA A PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – ARGUMENTO MERAMENTE DILATÓRIO – DECISÃO SUBSTANCIALMENTE ESCORREITA – PREVALENTE RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Analisando o teor da ação rescisória número 1013726-80.2019.8.11.0000, cujo acesso ao processo é público, observa-se que em 27/04/2023 foi proferida decisão liminar “para determinar o sobrestamento do Cumprimento de Sentença (autos n. 1002778-41.2019.8.11.0045)”, sobrevindo posteriormente em 11/04/2024 acórdão unânime que julgou “procedente a Ação Rescisória por violação à coisa julgada”, determinando que “em juízo rescisório, fica desconstituída a sentença rescindenda”. Portanto, escorreita a decisão recorrida sob o ponto de vista substancial, isso porque, de fato, com a liminar vigente e a desconstituição do julgado da demanda número 1002778-41.2019.8.11.0045, não há se falar em compensação, valendo aqui destacar que também foram rejeitados os aclaratórios opostos contra o v. acórdão.

Irrelevante o fato de ainda pender o trânsito em julgado do acórdão, isso porque ainda vigente a liminar deferida na seara da demanda rescisória e confirmada no mérito, não havendo decisão alguma acerca da admissão do recurso especial interposto com deferimento de efeito suspensivo. Também em nada interfere o fato de o juízo a quo ter considerado o teor do acórdão da demanda rescisória não juntado ao feito, isso porque há expressa menção a referida demanda nos autos e o acesso ao processo é público, tratando-se de fato novo que claramente interfere na conclusão jurídica adotada na decisão anterior que determinava a compensação.

Não há que se falar em ofensa à regra processual que veda a prolação de decisão surpresa, já que nenhuma norma é absoluta e intransponível, sendo que, ainda que houvesse manifestação prévia da parte recorrente, o argumento de nulidade a tal título teria caráter meramente dilatório, em contraposição à premissa constitucional da razoável duração do processo, a qual prevalece in casu, mormente em razão da correção da decisão recorrida conforme exposto acima.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“(...)

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, analisando o teor da ação rescisória número 1013726-80.2019.8.11.0000, cujo
acesso ao processo é público
, observa-se que em 27/04/2023 foi proferida decisão liminar “para determinar o sobrestamento do Cumprimento de Sentença (autos n. 1002778-41.2019.8.11.0045)”,
sobrevindo posteriormente em 11/04/2024 acórdão unânime que julgou “procedente a Ação Rescisória por violação à coisa julgada”, determinando que “em juízo rescisório, fica desconstituída a sentença rescindenda”
(sic).

Portanto, infere-se
escorreita a decisão recorrida sob o ponto de vista substancial, isso porque, de fato, com a liminar vigente e desconstituição do julgado da demanda número 1002778-41.2019.8.11.0045, não há se falar em compensação, valendo aqui destacar que também foram rejeitados os aclaratórios opostos contra o v. acórdão
.

Além disso,
irrelevante o fato de ainda pender o trânsito em julgado do acórdão, isso porque ainda vigente a liminar deferida na seara da demanda rescisória e confirmada no mérito, não havendo decisão alguma acerca da admissão do recurso especial interposto com deferimento de efeito suspensivo
.

De mais a mais, também
em nada interfere o fato de o juízo a quo ter considerado o teor do acórdão da demanda rescisória não juntado ao feito, isso porque há expressa menção à referida demanda nos autos (cópia da decisão liminar da rescisória juntada no Id. 117827344 do processo de origem em 16/05/2023) e o acesso ao processo é público, tratando-se de fato novo que claramente interfere na conclusão jurídica adotada na decisão anterior que determinava a compensação
.

Por fim,
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OFENSA À REGRA PROCESSUAL QUE VEDA A PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA, JÁ QUE NENHUMA NORMA É ABSOLUTA E INTRANSPONÍVEL, SENDO QUE, AINDA QUE HOUVESSE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA PARTE RECORRENTE, O ARGUMENTO DE NULIDADE A TAL TÍTULO TERIA CARÁTER MERAMENTE DILATÓRIO, EM CONTRAPOSIÇÃO À PREMISSA CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, A QUAL PREVALECE IN CASU, MORMENTE EM RAZÃO DA CORREÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA CONFORME EXPOSTO ACIMA
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

(...)”
(destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, sendo que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração dos argumentos já analisados ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025